Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708639-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO APELADO: ARISTIDES BENINI DESPACHO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos desta Ação de Despejo por falta de pagamento proposta por ARISTIDES BENINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 39347047, p. 02-03): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DESCONSTITUO o contrato de locação firmado entre as partes (ID 118439850). Em consequência, DECRETO a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91. Para o caso de desejar o autor a execução provisória do despejo do imóvel, fixo a caução em valor correspondente aos 03 (três) últimos aluguéis, atualizados até o momento de sua efetiva prestação, na forma prevista no § 4o, do art. 63, da Lei n. 8.245/91. CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueis vencidos a partir de 10.11.2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculados pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora (1%) e da multa contratual (5%), a contar do vencimento. CONDENO o requerido, ainda, ao pagamento das taxas condominiais vencidas a partir do mês de outubro de 2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculadas pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora (1%), a contar do vencimento. Relativamente às taxas adimplidas pelo autor (outubro/21 a fevereiro/22), a correção e os juros devem incidir a partir do desembolso. Do valor total do débito deve ser deduzida a quantia relativa à caução (R$ 7.000,00), devidamente atualizada (cláusula VII). Tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença, através da realização de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima dos pedidos do autor, arcará o requerido com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único, do CPC (...).” Compulsando os autos, verifico que o apelante ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO firmou o contrato de locação residencial questionado por meio da Sra. MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA (mandatária), a qual recebeu certos poderes de administração por meio de procuração pública (ID. 39347023). Esta, por sua vez, é a responsável pela assinatura da procuração outorgadas aos causídicos, igualmente em nome do Sr. ANTONIO (ID. 39347030). No entanto, como bem apontado pelo juízo de primeira instancia, a procuração pública outorgada pelo recorrente ANTONIO confere a Sra. MARIA VALDENICE apenas poderes de gestão e tem a finalidade maior de locar um imóvel residencial em prol daquele outorgante, inexistindo no instrumento poderes para contratar advogados em seu nome. Aliás, há expressa vedação ao substabelecimento (ID. 39347034), o que evidencia a irregularidade na representação do recorrente. Neste sentido, na forma do art. 76, §2o, I, do CPC, intime-se o apelante ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora